Tribunal: STF
Processo: RHC 222355
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 769.920/SP (documentos eletrônicos 20 e 21).



    O recorrente pede



    “a) o deferimento da justiça gratuita



    b) reconsiderada, revisada a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, apreciado e, nessa extensão, seja conhecido e provido” (pág. 8 do documento eletrônico 24).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PETIÇÃO EM BRANCO. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA. ÔNUS DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 14, VI, da Resolução STJ/GP n. 10/2015, é responsabilidade exclusiva do peticionário a verificação do recebimento das petições e dos documentos transmitidos eletronicamente. 2. No caso, a petição do agravo regimental interposto foi transmitida eletronicamente em branco, consoante certificado nos autos, o que impede o conhecimento do recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 20).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ademias, a via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. II – Não houve qualquer ilegalidade, no caso sob exame, uma vez que, na sessão de julgamento da ação penal, o advogado e os réus tomaram ciência formal da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, mas deixaram transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1° de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator